Tribunal: TJPA
Processo: 0866502-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866502-56.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE TAVARES

APELADO: GIVALDO GOMES DE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ, CARTORIO GIVALDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE LAVRATURA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO EM CARTÓRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DO ERRO DO CARTÓRIO CORRESPONDE AO TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência da prescrição. Segundo a Apelante, o fato de ter
ajuizado, anteriormente, outra Ação de Indenização por Danos Morais (n.º
0005485-42.2013.8.0201), a qual foi extinta sem julgamento do mérito em razão da sua inércia, tendo a decisão transitado em julgado somente em 19/12/2019, enseja a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, inciso V e parágrafo único do CC/02).

2. Inexistência de interrupção do prazo prescricional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1091539/AP, Tema Repetitivo n.º 869, firmou a Tese de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, com exceção as hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC/73 (redação atualizada – 485, incisos II e III do CPC/15).

3.
Como cediço, o

início da contagem do prazo prescricional
se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito.
A Apelante tomou ciência do ato lesivo – ausência de lavratura da certidão de casamento – em 12/04/2011, conforme certidão negativa emitida, no entanto, a ação foi proposta somente 18/11/2021, quando já consumada a prescrição quinquenal. Manutenção da sentença. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação
Cível (processo n.º 0866502-56.2021.8.14.0301 - PJE) interposta por
MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE
contra o ESTADO DO PARÁ, CARTORIO GIVALDO ARAUJO E GIVALDO GOMES DE ARAUJO, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos da data da expedição da certidão que atestou que a certidão de casamento da Autora não foi devidamente lavrada pelo Cartório de Icoaraci – Registro Civil e Tabelionato de Notas, o qual o oficial era Givaldo Gomes de Araújo, impõe-se o reconhecimento dos efeitos da prescrição sobre o direito vindicado, nos termos do art. 1°, do Decreto n° 20.910/32.

Isto posto, declaro a prescrição e julgo extinto o processo
.

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, face a gratuidade deferida.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante alega a ausência de prescrição da ação. Afirma que, anteriormente, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais n.º
0005485-42.2013.8.0201, a qual foi extinta sem julgamento do mérito em razão da sua inércia, tendo a decisão transitado em julgado somente em 19/12/2019, situação que ensejou a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, inciso V e parágrafo único do CC/02).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que a sentença extinta por abandono processual não interrompe o prazo prescricional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a Ação de Indenização por Danos Morais por ocorrência da prescrição do direito de ação (prazo quinquenal).

Inicialmente, necessário verificar se houve interrupção do prazo prescricional.

A apelante afirma que, anteriormente, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais n.º
0005485-42.2013.8.0201, a qual foi extinta sem julgamento do mérito em razão da sua inércia, tendo a decisão transitado em julgado somente em 19/12/2019, situação que ensejou a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, inciso V e parágrafo único do CC/02).

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Em que pese a alegação da Apelante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1091539/AP, Tema Repetitivo n.º 869, firmou a Tese de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, com exceção as hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC/73 (redação atualizada – 485, incisos II e III do CPC/15).

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Portanto, não havendo interrupção do prazo prescricional, necessário verificar se ocorreu, de fato, a prescrição do direito de Ação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Como cediço, o

início da contagem do prazo prescricional
se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito.

Consta da petição inicial,
que a Apelante se casou em 22/12/1984, cujo registro ocorreu no cartório Cartório Gilvado Araújo, em 22/12/1984, sob o termo nº 3.812, livro B-14, folha 105, no entanto, ao divorciar-se, em 13/08/2010, foi determinada a averbação do divórcio, momento em que foi constado que a certidão de casamento não fora lavrada pelo Cartório apelado, o que restou comprovado pela certidão negativa emitida, em 12/04/2011, pelo próprio cartório. Assegurou que
a certidão de casamento somente foi expedida em 12/08/2014, ou seja, quatro anos após o divórcio.

Denota-se que a Apelante tomou ciência do ato lesivo – ausência de lavratura da certidão de casamento – em 12/04/2011, conforme certidão negativa emitida, no entanto, a ação foi proposta somente 18/11/2021, quando já consumada a prescrição quinquenal, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Da leitura da inicial constata-se que a autora comprova que tomou conhecimento, em 12/04/2011, do fato que alega ter lhe causado dano moral, qual seja a não lavratura do seu registro de casamento.

Ocorre que toda e qualquer cobrança contra a Administração deve ser feita dentro do prazo de (05) cinco anos, a contar do conhecimento do fato, pois, o prazo prescricional das ações contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme regra do art. 1°, do Decreto n° 20.910/32, a sua inércia durante o longo dos anos demonstrou a inexistência de abalo a qualquer direito, pois, como, comprovadamente, o conhecimento do fato perturbador ocorreu em 12/04/2011 o término do prazo para ingresso de qualquer Ação contra Fazenda Pública ocorreu em 12/04/2016
.

O fato de ter a Autora ingressado em juízo em 2013 requerendo a mencionada indenização, nada altera a prescrição, posto que o mencionado processo nº 0005485-42.2013.8.0201 foi extinto sem julgamento do mérito em razão de inércia, tendo a decisão transitado em julgado em 19/12/2019, não podendo assim ser alegada que ação serve para devolução de algum prazo em favor da autora. (...). (grifo nosso).

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios assim decidiram:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ÓBITO OCORRIDO EM 11/01/2009. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DATADO DE NOVEMBRO DE 2014, QUANDO JÁ ATINGIDO O PRAZO DE CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. O PEDIDO ADMINISTRATIVO PROCEDIDO QUANDO O DIREITO DE AÇÃO JÁ ESTAVA ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO NÃO RENOVA O LAPSO. NO MESMO INTERREGNO PRESCREVE O DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DO SUPOSTO ERRO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS QUANTO À INEXISTÊNCIA DO ASSENTO DE CASAMENTO NO LIVRO APROPRIADO
. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PORQUE NÃO FORMADO O CONTRADITÓRIO, QUE FOI EXERCITADO NA FASE RECURSAL. VERBA PROFISSIONAL FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MAJORADA EM 1%, TOTALIZANDO 11% SOBRE IDÊNTICA BASE DE CÁLCULO. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÕES QUE FICAM SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0110986-83.2017.8.06.0001 Fortaleza, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2018). (grifo nosso).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO EMITIDA COM ERRO MATERIAL RELATIVO A AVERBAÇÃO DO ESTADO CIVIL DO RECORRENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECRETADA. ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO DA LESÃO OU VIOLAÇÃO DO DIREITO. ART. 189 DO CCB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor/recorrente alega que homologou a sua separação judicial, em 07.03.2005, perante o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Ceilândia - DF. Em junho de 2006, o recorrente requereu a averbação da separação judicial, junto ao 1º Ofício do Registro Civil e Casamento de Brasília - DF, sendo expedida em 22.06.2006 nova certidão de casamento com a respectiva averbação. Todavia, na certidão expedida ao invés de constar a averbação da separação judicial consensual do casal, constou Conversão da Separação em Divórcio. Alega o autor/recorrente que só veio a descobrir o equívoco em 2015, quando necessitou corrigir um erro relativo ao nome da sua genitora constante na certidão e que tal fato lhe causou danos morais, posto que se apresentava perante a sociedade como divorciado em razão de ter sido induzido à acreditar já ser possuidor de tal estado civil, requerendo, desta forma, indenização no valor de R$15.000,00(quinze mil reais) a título de reparação por danos morais. 2. A sentença pronunciou a prescrição da pretensão reparatória esposada na peça autoral. Recorre o autor alegando que a contagem do prazo prescricional só teve início em 2015, quando este teve conhecimento do fato, ou seja, quando ele descobriu o erro constante na certidão. 3. PRESCRIÇÃO. Prescreve em três anos a pretensão relativa à reparação civil relativa a danos morais, a teor do disposto no artigo 206, § 3º do Código Civil.
4. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. Consoante o disposto no artigo 189 do Código Civil, o início da contagem do prazo prescricional se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito. O início da contagem do prazo prescricional através do conhecimento do fato somente se perfaz, de forma excepcional, quando a lei assim prevê, ou seja, quando houver determinação expressa na lei que o cômputo do prazo tenha início somente à partir do conhecimento do fato pelo titular do direito violado ou atingido pela lesão. Todavia, tal hipótese excepcional não ocorre na questão analisada nos autos
. 5. Inclusive, é exatamente este o entendimento esposado no precedente jurisprudencial do Eg. TJDFT (Caso: Upis União Pioneira de Integração Social versus Eduardo Ferreira Machado; Acórdão nº 904.726, Proc. 2007.01.1.112215-0 APC, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág. 206), que foi coligido aos autos pelo próprio recorrente (Doc. Id nº 407.261, pág. 6). 6. Ademais, tal entendimento harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva que devem reger as relações civis, vedando que algumas situações tornem-se, porventura, imprescritíveis, uma vez que ficaria a critério subjetivo do titular do direito violado dizer se tomou ou não conhecimento do fato, o que poderia dar azo a eventual má-fé deste.
7. Não obstante isso, o recorrente teve conhecimento do fato, ou seja, ciência acerca do equívoco constante na averbação da sua certidão, desde quando requereu a averbação da sua separação judicial junto ao ofício extrajudicial e, consequentemente, recebeu a sua via da certidão de casamento com a respectiva averbação contendo erro material; isso ainda no ano de 2006. Com efeito, o recorrente não pode eventualmente, querer beneficiar-se da sua própria incúria, pois era seu dever conferir atentamente os dados constantes na certidão de casamento que lhe foi entregue
. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume. 9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a 10%(dez por cento) do valor da ação, nos termos do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o autor/recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 10. Quanto à observação do recorrente, constante na sua petição de 15.10.2015 (Doc Id nº 407.269); determino que se materializem os presentes autos, extraindo cópia destes. Após, as remetam à Eg. Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, para fins de adoção das providências porventura pertinentes em relação aos fatos noticiados que ocorreram no 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília -DF e, especialmente, em relação a emissão da certidão apócrifa e sem data, juntada aos autos pelo tabelião recorrido em 06.10.2015 (Doc. ID nº 407.285).

(TJ-DF 0702158-84.2015.8.07.0003 942243, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 18/05/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/05/2016). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024